Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO ESTIMATÓRIO. VENDA EM CONSIGNAÇÃO. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR DA VENDA AO PROPRIETÁRIO DO BEM. FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. ENTREGA DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO DEVIDAMENTE PREENCHIDO E COM FIRMA RECONHECIDA AO ADQUIRENTE. OBRIGAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, constatado que a instituição financeira não adotou as devidas cautelas para certificar a autenticidade dos documentos do veículo, e que o financiamento foi essencial para a concretização da venda do veículo a terceiro, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária do banco no dano causado ao autor decorrente da venda do veículo em consignação e não repasse do valor ao proprietário. Por outro lado, não há como estender a responsabilidade ao adquirente do veículo, eis que agiu de boa-fé, tendo pago integralmente o preço, parte em transferência bancária e outra parte mediante financiamento, que já se encontra integralmente quitado, mas não recebeu o documento do automóvel, tendo sido igualmente vítima da situação. Não há o que reparar na condenação do autor, em reconvenção, a entregar ao reconvinte (adquirente) o documento do veículo. Além de o contrato estimatório do veículo, mantido íntegro, consignar ser obrigação do consignante (autor/reconvindo), a entrega do DUT – Documento Único de Transferência devidamente preenchido e com firma reconhecida por autenticidade, o aludido documento encontra-se na posse do autor e, como proprietário do veículo, a obrigação de assiná-lo, possibilitando a transferência do automóvel ao réu/reconvinte, é personalíssima.